Tribunal: TJDFT
Processo: 0704514-20.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704514-20.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MABEL PEREIRA DO NASCIMENTO APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O A requerente MABEL PEREIRA DO NASCIMENTO interpôs apelação contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, que julgou improcedentes os pedidos iniciais (ID 52443351). Esta Relatoria facultou à recorrente carrear aos autos o comprovante de recolhimento do preparo com a mesma data da interposição do recurso, ou recolhê-lo em dobro, sob pena de deserção (ID 53347822). Consoante certidão de ID 53826039, o prazo assinalado decorreu in albis. O art. 1.007 do Código de Processo Civil disciplina que cabe ao recorrente comprovar a efetivação do preparo. Deveras, o recurso não transpõe a barreira do conhecimento, uma vez que deserto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da apelação, nos termos do art. 932, inciso III c/c art. 1.007, caput, e §4o, ambos do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se e intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, 11 de dezembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator